Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA COMPRADOR. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DOS VALORES PAGOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RETENÇÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EM ABERTO. INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que declarou rescindido o contrato firmado entre as partes, por desistência do autor; e reconheceu a nulidade de cláusula que previa, dentre outros, a retenção de indenização pela fruição do bem – condenando a ré a restituir ao autor, em parcela única, a soma vertida em razão do ajuste, autorizada a retenção de 20% do montante a título de penalidade pela rescisão.
2. Nos termos do artigo 1.012 do CPC, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo – excepcionadas as hipóteses elencadas no §1o daquele dispositivo. Não se justifica o interesse da parte recorrente quanto à concessão do efeito quando o caso não se enquadra nas exceções mencionadas.
3. Inaplicável a Lei do Distrato Imobiliário (n.o 13.786/18) aos contratos firmados antes de sua vigência.
4. Na esteira da jurisprudência do STJ, a cobrança de valores correspondentes ao período de fruição do bem pelo comprador não pode ser considerada abusiva – mostrando-se, em verdade, necessária para evitar o enriquecimento ilícito da parte, além de consequência inerente à retomada da situação anterior à celebração do negócio rescindido.
5. In casu, havendo cláusula penal que estipulou a retenção, pela vendedora, de 20% dos valores desembolsados pelo autor – prefixando as perdas e danos e encerrando a utilização do imóvel pelo período –, revela-se abusiva e identificada como bis in idem a previsão de indenização suplementar sob o pretexto de fruição do bem, mormente quando não evidenciados prejuízos outros e mantido o equilíbrio entre o valor de indenização e a adequada reparação do dano.
6. Não evidenciada, pela parte interessada, a existência de taxas condominiais inadimplidas no período em discussão nos autos, mostra-se incabível a dedução das despesas correlatas do montante a ser restituído ao comprador.
7. Recurso conhecido e desprovido.